Tribunal: TJBA
Processo: 8021635-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021635-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIALDO LUCIO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DAS VELAS

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO QUE CONDENOU O RÉU A PRESTAR CONTAS. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEQUÍVOCA LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. TITULAR DO DIREITO DE EXIGIR CONTAS. ART. 550 DO CPC. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. REJEITADAS AS PRELIMINARES. MÉRITO. DEVER DO EX-SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MERA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO DESINCUMBE O SÍNDICO DA OBRIGAÇÃO LEGAL DOS ARTS. 1.348, VIII, E 1.350 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ASSEMBLEIA.
AUSÊNCIA DO RÉU NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA COM VISTAS A DISCUTIR IRREGULARIDADES FINANCEIRAS. DISCREPÂNCIAS E IRREGULARIDADES NOS BALANCETES EVIDENCIADAS E RECONHECIDAS PELO PRÓPRIO RÉU EM MANIFESTAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8021635-12.2025.8.05.0000,
em
que figura como Agravante
LUCIALDO LUCIO GOMES DOS SANTOS

e
como Agravado
, CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DAS VELAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA